Tribunal: CARF
Processo: 16682.903254/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903254/2011-51
ACÓRDÃO
1301-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir a parcela do direito creditório em litígio nos autos, ratificando a
decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2011-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-109.812,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte, para reconhecer ao interessado o direito creditório de R$
1,729.744,58.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório no 009840740, emitido pela DEMAC Rio de
Janeiro (e-fls. 176) referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no
32922.65830.280907.1.7.02-3104, crédito do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano calendário 2005:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 3.476.320,59 -, a DRF reconheceu
saldo negativo disponível de R$344.152,72.
3 Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 3.132.167,87.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2011-51
3

4 Às e-fls. 204/220 consta a análise do crédito efetuada pela DRF.
5 Segundo o Despacho Decisório, a DRF não confirmou todas as retenções na
fonte pretendidas para compor o direito creditório.
6 Pelo exposto, a DRF homologou de forma parcial a compensação declarada no
PER/DCOMP no 32922.65830.280907.1.7.02-3104.
7 Além disso, a DRF não homologou os seguintes PER/DCOMPs:
22630.20067.300307.1.7.02-9539;
20429.49303.110507.1.3.02-0005,
e
06589.65542.110507.1.3.02-3353.
8 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R dos correios em
22.11.2011 (e-fls. 221).
9 Em petição recebida em 22.12.2011 (e-fls. 2), o interessado alega que:
- ao longo do ano calendário 2005 apurou diversos créditos de natureza tributária,
no valor de R$3.476.320,59 em razão das retenções sofridas na fonte, tal qual
como foi informado em DIPJ;
-
no
ano
calendário
2007
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
32922.65830.280907.1.7.02-3104 para compensar o direito creditório apurado no
ano calendário 2005;
- ocorre que a Demac Rio de Janeiro homologou a compensação apenas de forma
parcial por considerar não comprovada a retenção na fonte informada em
PER/DCOMP, constituindo um crédito tributário no valor de R$5.016.132,41;
- no entanto, o despacho decisório merece reforma pelos motivos que se seguem;
- o despacho decisório é nulo na medida que a fiscalização não cumpriu o seu
dever de investigação, conforme determina o art. 142 do CTN;
- ocorreu a decadência do direito da fiscalização desconsiderar os créditos
utilizados pela manifestante em respeito ao art. 150, §4o do CTN, lançamento por
homologação;
- as autoridades fiscais devem observar o prazo de 5 anos para análise do
PER/DCOMP sob pena de homologação tácita;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2011-51
4
- no caso em tela, os créditos glosados referem-se a janeiro de 2005 à dezembro
de 2004, sendo o despacho decisório proferido somente em 01.11.2011,
ocorrendo portanto a decadência;
- os créditos glosados gozam de liquidez e certeza na medida que resta
comprovado que sofreu as retenções pretendidas;
- os registros contábeis demonstram a liquidez e certeza dos créditos pretendidos;
- Deve ser buscado a verdade material dos fatos.
10 À vista do exposto, o interessado requer que:
- o despacho decisório seja considerado nulo, em virtude do descumprimento do
dever de investigação dos fatos;
- quanto ao mérito, seja reconhecida a decadência do direito da fiscalização
desconsiderar os créditos de IRRF em razão de ter se consumado a homologação
tácita do pedido de compensação;
- o despacho decisório seja reformado, para o reconhecimento integral dos
créditos pretendidos;
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o
julgamento.
11 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 16/75.
12 Nesta Turma anexei os documentos de e-fls. 231/412
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar a manifestação de
inconformidade procedente em parte, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO
NEGATIVO IRPJ.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2011-51
5

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
32922.65830.280907.1.7.02-3104, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito
creditório, com origem em saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao
ano-calendário 2005, no valor de R$ 3.476.320,59, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório postulado. Do
total pretendido - R$ 3.476.320,59 -, a DRF reconheceu saldo negativo disponível de R$
344.152,72. Segundo o Despacho Decisório, não foram confirmadas todas as retenções na fonte
pretendidas para compor o direito creditório.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, fora acolhida parcialmente, concluindo a DRJ por reconhecer crédito
adicional no valor de R$ 1.729.744,58 e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido. Então, dos R$ 3.476.320,59, reconheceu-se até aquele momento o valor de R$
2.073.897,30. Logo, a lide é de R$ 1.402.423,29.
Em recurso, a recorrente volta a alegar a nulidade do despacho decisório, aduzindo
que a fiscalização não cumpriu a sua obrigação legal de apurar a real existência do direito
creditório postulado e, no mérito, diz que o valor pendente de comprovação refere-se aos valores
retidos pelas instituições financeiras e órgãos públicos, conforme comprovam os documentos
anexos ao recurso. Diz ainda que seus registros contábeis estão à disposição da fiscalização e
comprovam a liquidez e certeza do crédito declarado.
Pois bem. Com relação à preliminar alegada, ela foi suscitada em Manifestação e foi
afastada pela decisão recorrida nos seguintes termos:
O Decreto no 70.235 de 1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
determina em seus artigos 59. 60 e 61 abaixo transcritos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2011-51
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
18 Analisando os autos, constata-se que o despacho decisório foi formalizado em
estrita observância aos requisitos legais previstos nos arts. 59,60 e 61 do Decreto
no 70.235/1972.
19 Pelo exposto, rejeito a nulidade argüida.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No mérito, alega a recorrente que o valor ainda não confirmado refere-se àqueles
retidos por instituições financeiras e órgãos públicos, conforme comprovam os documentos que
anexa em recurso. Ocorre que não há nada juntado ao recurso apto a comprovar o direito
creditório em questão.
Ademais, diz que seus registros contábeis comprovam a liquidez e certeza do direito
creditório declarado. Mais uma vez não prosperam suas alegações.
É de se lembrar que que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
Se no lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), nos pedidos de
ressarcimento/compensação, como é o caso dos autos, é ônus do contribuinte provar o seu direito
de crédito. Não o fazendo, indefere-se seu pleito.
Quanto aos seus registros contábeis que, segundo o contribuinte se encontram
disponíveis para averiguação, se provam o crédito postulado, deveria trazê-los aos autos. É defeso
ao julgador utilizar-se de instrumentos processuais para produzir provas para quaisquer das
partes. Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo ônus exclusivo
da recorrente, como se viu, a produção de prova a respeito do direito que alega possuir.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso, para manter os termos da decisão recorrida.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2011-51
7
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 533
DF CARF MF
Original